Tribunal: TJMT
Processo: 1049129-94.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049129-94.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: EMYLY CRISTINA DA CRUZ
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO UNILATERAL E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PROVA DOCUMENTAL NÃO IMPUGNADA. PEDIDO DE ENCERRAMENTO REALIZADO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possuía uma conta junto ao Requerido, contudo, foi surpreendida por uma mensagem de bloqueio total da conta, motivo pelo qual, precisou pedir a ajuda de um amigo para quitar a despesa e que o bloqueio da conta ocorreu de forma abrupta e sem qualquer aviso prévio, bem como que a reclamada reteve indevidamente os valores depositados. Frisou ainda que não conseguiu solucionar a questão administrativamente.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “Pois bem, a simples análise da contestação evidenciou que foram apresentadas teses conflitantes, pois, apesar de em um primeiro momento a reclamada ter sustentado que, devido à identificação do alto risco de participação da cliente em atividades fraudulentas, optou por encerrar o vínculo contratual, em outro registrou que o encerramento da conta foi realizado a pedido da própria consumidora.Reza o artigo 373, II, do CPC, que:“Art. 373. O ônus da prova incumbe:II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.Malgrado a contradição na tese defensiva mencionada alhures, imperioso ressaltar que, sendo o destinatário da prova, o julgador deve formar a sua convicção de acordo com o conjunto probatório dos autos.Nesse trilhar, convém fazer menção ao artigo 371 do CPC:“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” (Destaquei).No intuito de comprometer a credibilidade da tese de ingresso, na qual a reclamante sustentou que a sua conta bancária teria sido encerrada supostamente de forma unilateral e sem aviso prévio, verifico que a reclamada teve a sagacidade de anexar ao Id. 220633395 uma conversa mantida pela consumidora junto ao canal de atendimento da NUBANK.Extrai-se do referido documento que, na ocasião em que buscou o atendimento da reclamada, a própria reclamante solicitou o encerramento de sua conta corrente, consoante pode ser atestado no trecho abaixo:
Com o protocolo da contestação, caberia à reclamante ter refutado pontualmente TODAS as considerações e, precipuamente, as provas anexadas à defesa, ônus este do qual não se desincumbiu.Em sede de impugnação (Id. 221318052), destaco que a reclamante limitou a ventilar argumentos genéricos, pois, se deu ao trabalho de refutar matérias “preliminares” que sequer foram arguidas pela reclamada e o pior, se quedou silente no tocante à esclarecedora prova anexada à defesa, a qual, reitero, de forma diversa do que havia sido mencionado na exordial, demonstrou que o encerramento da conta foi realizado a pedido da própria cliente.Logo, não tenho a reclamante refutado pontualmente o documento anexo ao Id. 220633395, consigno que a referida prova não só é autêntica, como também compromete o alicerce da tese inicial.Nesse sentido, colaciono o artigo 411, III, do CPC:“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”Além disso, visando corroborar a fundamentação apresentada, transcrevo abaixo, por analogia, a jurisprudência do TJSP:“CONTRATO – Serviços Bancários – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Contrato de cartão de crédito – PROVA DO CONTRATO – Fato incontroverso (art. 374, III, do CPC) – PROVA DA DÍVIDA – Ré que se desincumbiu do ônus da prova – Demonstração da existência do contrato que embasaria a dívida e do inadimplemento que originou a negativação do nome do autor – Inteligência do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3o, I e II, do CDC – ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DOCUMENTOS – Autor tem ônus de se manifestar, em réplica, acerca dos documentos juntados pelo réu em contestação (art. 437 do CPC) – A impugnação acerca da autenticidade (art. 436, II., do CPC) ou da falsidade (art. 436, III, do CPC) do documento deve ser específica (art. 436, par. ún., do CPC) – A ausência de impugnação específica implica no reconhecimento da autenticidade do documento (art. 411, III, do CPC) – Precedentes do TJSP – Autor que, na espécie, não impugnou especificamente as faturas juntadas pelo réu – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Não ocorrência – Exercício regular de direito (art . 188, I, do CC) – DANOS MORAIS – Não configurados – Manutenção da sentença – Art. 252 do RITJSP – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10152217020238260011 São Paulo, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 04/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 04/10/2024)”. (Destaquei).Apesar da reclamada responder objetivamente, ou seja, independentemente da configuração de culpa, pelos prejuízos causados aos consumidores por eventual falha proveniente da prestação dos seus serviços, imperioso registrar que existem no diploma consumerista algumas hipóteses excludentes da responsabilidade da figura do “fornecedor”.Preconiza o artigo 14, § 3o, I, do CDC que:“Art. 14. (...)§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;”. (Destaquei).Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, bem como considerando que o encerramento da conta bancária foi realizado a pedido da própria reclamante, consigno que não restou configurada nenhuma falha na prestação dos seus serviços, tampouco prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual, não há como este juízo proporcionar guarida às pretensões de ingresso, sejam elas de cunho obrigacional (reativação da conta) ou indenizatório (danos morais).Tendo em vista que a reclamada apresentou uma prova que impede o reconhecimento do direito perseguido pela reclamante (artigo 373, II, do CPC), assinalo que outro caminho não há a ser trilhado, senão contemplar a improcedência da ação.Imprescindível registrar que, como consequência da análise das provas produzidas nos autos, este juízo evidenciou a litigância de má-fé da requerente, nos termos do artigo 80, II e III, do CPC, notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, ingressando com uma demanda contra a reclamada, mesmo ciente de que havia solicitado o encerramento da conta para a instituição financeira.Igualmente, chamou a atenção do juízo a construção de uma narrativa fática sem qualquer lastro probatório, como é o caso da ocasião em que tomou conhecimento do bloqueio e teve de buscar auxílio de um “amigo” ou ainda, de que tentou solucionar a questão no âmbito administrativo.Desta forma, evidente que a demandante, de forma intencional e maliciosa, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo supra.Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante, eis que agiu com deslealdade processual.Por derradeiro, ressalto que, caso a reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar o documento comprobatório de que o cancelamento da conta foi solicitado a pedido da própria correntista, poderia ser eventualmente condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito por parte da autora, o que deve ser combatido, pois o Código do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Por fim, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c artigo 55, caput e parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 136 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei no 9.099/95”.
3. A instituição financeira apresentou prova documental consistente em conversa mantida pela autora junto ao canal de atendimento, na qual requereu expressamente o encerramento da conta bancária.
4. A autora deixou de impugnar especificamente o documento juntado pela ré, circunstância que atrai a presunção de autenticidade prevista no art. 411, III, do CPC.
5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos elementos mínimos capazes de comprovar bloqueio indevido, retenção ilícita de valores ou tentativa frustrada de resolução administrativa.
6. A prova produzida pela ré demonstra fato impeditivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, afastando a alegada falha na prestação do serviço prevista no art. 14 do CDC.
7. A inexistência de defeito na prestação do serviço configura hipótese excludente de responsabilidade do fornecedor, conforme art. 14, §3o, I, do CDC.
8. A autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar encerramento unilateral da conta, embora tivesse solicitado o cancelamento à instituição financeira, caracterizando litigância de má-fé prevista no art. 80, II e III, do CPC.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049129-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMYLY CRISTINA DA CRUZ - CPF: 067.881.321-35 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026